Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-93.2022.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSUEL CARLOS DE MORAIS - CPF: 652.243.701-59 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENÉ ARRAIS: ratificou oralmente o parecer ministerial.

Recurso Inominado:

1000299-93.2022.8.11.0005

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente:

JOSUEL CARLOS DE MORAIS

Recorrido (a):

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

Recorrido (a):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. CIRURGIA DE ARTOPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL. PROCEDIMENTO ELETIVO. PRIORIDADE 2. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

2.
Compulsando os autos, nota-se que a parte autora possui diagnóstico de
Coxartrose, apresentando artrose avançada no quadril esquerdo, sendo solicitada realização de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, conforme regulação junto ao SISREG, feita em 19/02/2022.

3.
Contudo, a regulação para o procedimento cirúrgico não foi classificada com prioridade, o que acarreta em uma fila de espera que não condiz com a gravidade do estado clínico do Recorrente.

4.
Existência de laudo médico comprovando a gravidade da patologia, bem como atestando a urgência na realização do procedimento cirúrgico.

5.
Ademais, a prestação de saúde que anteriormente foi eletiva, adquiriu caráter de urgência/emergência, em razão do tempo decorrido desde então, devendo ser observado o ENUNCIADO n.o 93 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por
acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas
, considera-se
excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
”

6.
Sentença reformada.

7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Narra a inicial que a parte autora foi diagnosticada com Coxartrose, apresentando artrose avançada no quadril esquerdo, com dor e limitação com necessidade de ATQ para resolução do caso, sendo solicitada realização de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, conforme regulação junto ao SISREG, feita em 19/02/2022, apresentando código 405136061.

Contudo, a regulação para o procedimento cirúrgico não foi classificada com prioridade, o que acarreta em uma fila de espera que não condiz com a gravidade do estado clínico do Recorrente.

Foi então proferida sentença na origem, julgando improcedente o pedido para realização do procedimento cirúrgico, baseando-se em documento que classificou o procedimento como não urgente, bem como no parecer desfavorável do NAT.

Inconformado, o Recorrente interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença.

Transcorrido o prazo sem que o Município de Diamantino apresentasse contrarrazões.

Parecer escrito do Ministério Público opinando pelo PROVIMENTO do recurso (Id no 148348173).

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42, §1o, e art. 12-A da Lei no 9.099/95.

Inicialmente, esclareço que, a saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

Outrossim, destaco que a responsabilidade pelas ações e serviços de saúde recai aos Entes Federativos de forma solidária, conforme previsto nos artigos 23, inciso II e 196 da Constituição da
República Federativa do Brasil.

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito do recurso.

Narra a inicial que a parte autora foi diagnosticada com Coxartrose, apresentando artrose avançada no quadril esquerdo, com dor e limitação com necessidade de ATQ para resolução do caso, sendo solicitada realização de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, conforme regulação junto ao SISREG, feita em 19/02/2022, apresentando código 405136061.

Contudo, a regulação para o procedimento cirúrgico não foi classificada com prioridade, o que acarreta em uma fila de espera que não condiz com a gravidade do estado clínico do Recorrente.

Com vista ao NAT, adveio parecer desfavorável à concessão da medida em tutela antecipada.

Foi então proferida sentença na origem, julgando improcedente o pedido para realização do procedimento cirúrgico, baseando-se em documento que classificou o procedimento como não urgente, bem como no parecer desfavorável do NAT.

É incontroverso, pois, que o Recorrente

se encontra incluído na lista de espera para a realização da cirurgia, cingindo a análise dos autos a analisar se a regulação como “Prioridade 2 – prioridade não urgente” é adequada para seu quadro clínico.

Ocorre que o juízo de origem deixou de observar o Relatório Médio apresentado no Id no 142781168, o qual relata que o Recorrente apresenta o diagnóstico de coxoartrose de quadril esquerdo em estágio avançado, tratando-se de uma patologia degenerativa progressiva, que o acomete com dores, limitação de movimentos, bem como impossibilidade de prática de atos da vida comum.

Ademais, foi relatado pelo médico assistente do Recorrente que este aguarda pela realização do procedimento cirúrgico de
“artoplastia total de quadril esquerdo com prótese de alta resistência, com componente de atrito em cerâmica”,
pelo SUS, há mais de 04 (quatro) anos, sendo necessária a realização da cirurgia com
urgência
, como forma de e evitar que o Recorrente fique em cadeira de rodas, bem como outras complicações associadas ao uso excessivo de anti-inflamatórios para controle de dor (tromboembolismo, embolia, lesão gástrica e renal), que elevam a possibilidade de complicações e
risco de morte
.

Desse modo, tem-se que a urgência na realização do Recorrente se baseia na progressividade da doença, bem como no fato de este sentir dores constantes e se ver impedido de realizar tarefas cotidianas básicas, o que, por si só, descaracteriza o caráter eletivo da cirurgia pleiteada, e justifica que o quadro clínico do Recorrente seja priorizado em relação aos demais pacientes que se encontram melhor classificados na lista de espera para tal atendimento.

Ademais, é de conhecimento deste relator o teor do Enunciado no93 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça que dispõe:

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

No caso concreto, conforme se extrai do documento anexado no id no 142778834, a solicitação do Recorrente foi inserida no SISREG (Sistema Nacional de Regulação) em 19/02/2022, não tendo ocorrido a realização da cirurgia até o presente momento, do que se dessume que o prazo máximo de espera para a realização do atendimento foi ultrapassado.

Outrossim, a despeito de a sentença ter consignado que embora a indicação de realização de procedimento cirúrgico remonte ao ano de 2019, a regulação ocorreu apenas em fevereiro de 2022, há nos autos documentos que comprovam que o Recorrente estava em acompanhamento pelo SUS desde 2018, de modo que, se a solicitação não foi indexada no sistema SISREG em data anterior, não pode o paciente ser penalizado pela demora do sistema de saúde, determinando-se que este aguarde indefinidamente pela realização do procedimento cirúrgico diante o quadro apresentado, sobretudo por possuir risco de ter a condição de saúde agravada.

Diante disso, conclui-se que a prestação de saúde que, naquela data, foi eletiva, adquiriu caráter de urgência/emergência, em razão do tempo decorrido desde então, devendo ser reformada a sentença objurgada de modo a julgar procedentes os pedidos iniciais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por JOSUEL CARLOS DE MORAIS, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, solidariamente, a adotarem as providências necessárias para realizarem o procedimento cirúrgico de
“artoplastia total de quadril esquerdo com prótese de alta resistência, com componente de atrito em cerâmica”
de que necessita o Recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, ou, no prazo de 05 (cinco) dias, indique data próxima para sua realização.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023